Tribunal: TJMT
Processo: 1014689-20.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014689-20.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), ELIVANDO NECO DA SILVA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), B. G. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: ELIVANDO NECO DA SILVA

E M E N T A

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – PLEITO PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO – INVIABILIDADE – CASO QUE ENCONTRA ÓBICE NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 313, I E III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO ALTERNATIVO PARA IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – DESNECESSIDADE – CAUTELARES DIVERSAS ADEQUADAS E SUFICIENTES AO CASO – PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE DEPOIMENTO ESPECIAL EM SEDE DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – FINS DA LEI Nº 13.431/17 – RESGUARDO AOS DIREITOS DA CRIANÇA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA – MEDIDA PARCIALMENTE DEFERIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva, além de se caracterizar como
ultima ratio
, somente será decretada mediante a observação das determinações legais. No caso, a medida extrema é vedada pelo art. 313, I, do Código de Processo Penal, pois a pena máxima atribuída ao delito não é superior a 04 (quatro) anos. Ademais, a inexistência de prévia imposição de medidas protetivas, impede a incidência do art. 313, III, da Lei Processual Penal. Não cabe falar-se em imposição de novas medidas cautelares diversas nas situações onde as já aplicadas mostram-se suficientes. As finalidades da Lei nº 13.431/17 exigem que, em regra, os menores vítimas de violência recebam tratamento condizente com sua especial condição de pessoa em desenvolvimento, de modo que o depoimento especial em sede de produção antecipada de prova judicial deverá ser realizado sempre que possível (art. 11).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) 1014689-20.2021.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: ELIVANDO NECO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Medida Cautelar
inaudita altera parte
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso onde se pleiteia a atribuição de efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida nos autos do processo nº 1004789-89.2021.8.11.0007 (ID 62951953), cujos termos concederam liberdade provisória a Elivando Neco da Silva e indeferiu o pedido de produção de prova antecipada para colheita do depoimento do menor Bruno Guimarães da Silva.

Ressai da documentação acostada à inicial que o requerido Elivando Neco da Silva fora preso em flagrante no dia 11/08/2021 sob a acusação de ter praticado a conduta delitiva constante no art. 129, §9º, do Código Penal (lesão corporal qualificada pela violência doméstica) contra seu filho Bruno Guimarães da Silva.

De acordo com o boletim de ocorrência nº 2021.203693, na data supracitada, o Conselho Tutelar de Alta Floresta recebeu uma denúncia de maus tratos e negligência que estariam sendo praticados pelo requerido, o qual negou as acusações. Entretanto, após o Conselho Tutelar sair da residência, nova denúncia de agressões foram feitas, razão pela qual houve a confecção de boletim de ocorrência e encaminhamento do menor para a realização de exame de corpo delito (ID 98094966 – pp. 07/09).

No auto de prisão em flagrante foram tomados os depoimentos de Laercio Albino de Souza (ID 98094966 – pp. 12/13), de Eliel Pereira da Silva (ID 98094966 – pp. 15/16), de José Andrade Alecrim (ID 98094966 – pp. 18/19) e feito o interrogatório do requerido (ID 98094966 – pp. 30/32) e, diante das informações prestadas, a autoridade policial ratificou a voz de prisão dada ao conduzido e deixou de arbitrar fiança em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido por fato diverso em desfavor do requerido (ID 98094966 – pp 05/06).

Devidamente comunicado, o Juízo da Comarca de Alta Floresta/MT homologou a prisão em flagrante, mas rejeitou a sua conversão em prisão preventiva, sob o argumento de que a imputação feita ao requerido não supera os 04 (quatro) anos exigidos pelo art. 313, I, do Código de Processo Penal. Entretanto, entendeu pela necessidade de imposição das medidas cautelares diversas consistentes em (
i
) proibição de se aproximar da vítima, fixando-se o limite mínimo de distância de 300 (trezentos metros); (
ii
) proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; (
iii
) manter endereço atualizado nos autos e comunicar qualquer alteração de residência. Por fim, o
decisum
indeferiu o pedido de produção antecipada de provas para que a vítima prestasse depoimento especial (ID 98094966 – pp.47/56).

Consoante dito alhures, a pretensão do requerente, nesta medida cautelar, consiste na atribuição de efeito ativo ao recurso em sentido sstrito interposto perante o juízo de primeiro grau, de modo que seja decretada a prisão preventiva do requerido e deferido o pedido de realização do depoimento especial do menor Bruno Guimarães da Silva, nos termos da Lei nº 13.431/2017 e artigos 381 e 382 do Código de Processo Civil. Alternativamente, pugnou para que às medidas cautelares já decretadas, sejam somadas outras, notadamente a de recolhimento domiciliar noturno e de monitoramento eletrônico.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
indeferimento
da medida cautelar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: ELIVANDO NECO DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O primeiro pedido formulado na presente medida cautelar almeja a decretação da prisão preventiva do requerido. Suscita o Ministério Público que os pressupostos, as condições de admissibilidade e os fundamentos da prisão cautelar estão presentes, ensejando a cautela extrema.

Afirma que o crime imputado ao requerido foi praticado em contexto de violência doméstica, pois a vítima é seu filho, menor com 11 anos de idade, e que os elementos carreados comprovam a materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
).

Acrescenta aos argumentos que, ao caso, incide a hipótese prevista no art. 313, III, do Código de Processo Penal a habilitar a medida extrema.

Também argumenta que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, baseando as alegações na suposta periculosidade do requerido, na hipotética propensão à prática de agressões no âmbito doméstico e no fato de estar sendo acusado pela prática do crime de homicídio qualificado. Soma aos argumentos que a prisão seria necessária pela conveniência da instrução criminal, pois após a primeira visita do Conselho Tutelar à residência do requerido, a vítima teria sofrido novas agressões como represália. Menciona, ainda, que a cautela máxima deve ser decretada para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que já seria foragido da justiça por outro processo.

Derradeiramente, sustenta que o argumento utilizado pelo juízo de primeiro grau de que a prática delitiva imputada ao requerido não admite a decretação da prisão preventiva, deve ser afastado, notadamente porque “
esperar que a vítima seja morta a ou gravemente ferida pelo Recorrido para lhe impor a medida cautelar pessoal extrema não é de bom alvitre, não condiz com um Direito Penal e Processual Penal preventivo, tampouco concretiza o direito fundamental à segurança pública, constitucionalmente assegurado
.”

Pois bem. Como demonstrado, os argumentos ministeriais são vários, discorrendo desde os pressupostos aos requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP), bem como às hipóteses de admissibilidade da medida extrema (art. 313, CPP), porém a
impossibilidade
de decretação da medida cautelar extrema neste caso
é manifesta
.

A imputação inicialmente feita ao requerido foi a de incursão no art. 129,
caput
, do Código Penal, cujo preceito secundário estabelece a pena de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção. Todavia, a regra do art. 313, I, do Código de Processo Penal, impede a decretação da prisão preventiva para crimes dolosos cuja pena máxima em abstrato seja igual ou inferior a quatro anos. Neste sentido: HC 526.561/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019; RHC 105.042/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019.

É importante salientar que a opção legislativa de impedir a cautela extrema em tais casos decorre da intenção de se “
evitar a vulgarização da prisão preventiva, quando voltada a delitos de menor gravidade. Por isso, impõe-se o parâmetro voltado aos delitos dolosos, com pena máxima em abstrato superior a quatro anos
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020).

E a questão vai além.

Também não subsiste o argumento de que o caso envolve violência doméstica e familiar contra criança, a fazer ensejar a disposição do art. 313, III, da Lei Processual Penal, uma vez que este dispositivo vincula a autorização da prisão preventiva aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência à existência pretérita de de medidas protetivas de urgência que venham a ser descumpridas.

Sobre a questão, inclusive, recentemente manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça: “
na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie. Ressalva quanto à possibilidade de, em situações nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem jurídico "vida", em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado
” (HC 611.262/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

No mesmo sentido, confira-se: (RHC 112.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019). Igualmente: “
a constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas, quando embasada no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal
" (HC n. 332.306/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 22/10/2015).

Portanto, embora vários pontos tenham sido aventados, a questão sequer permite a discussão acerca dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, pois,
in casu
, a medida é vedada pela lei processual penal, pois a pena máxima cominada em abstrata é inferior a 4 anos (art. 313, I, CPP) e o pleito não se embasa em eventual descumprimento de medida protetiva anterior (art. 313, III, CPP).

De minha relatoria, sublinho que já pontuei que “
a prisão cautelar só deverá ser decretada e mantida quando se mostrar realmente necessária. Se o paciente não é reincidente, não descumpriu medidas protetivas, e, sendo-lhe imputado crime cuja pena máxima cominada é inferior a 4 (quatro) anos, revela-se incabível a manutenção de sua segregação cautelar, sob pena de violação às disposições expressas do art. 313, III, do CPP
” (N.U 1002512-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021).

Por fim, registre-se: “
a segregação cautelar somente se mostra revestida de legalidade quando, além de preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, se encontram presentes, ao menos, uma das exigências expressas no art. 313 da mesma Lei. Portanto, se a soma das penas máximas dos crimes imputados ao agente é inferior a 4 anos (art. 313, I), inexistindo condenação definitiva em crime doloso (art. 313, II), descumprimento de medidas protetivas previamente fixadas (art. 313, III), ou dúvida na sua identidade civil (art. 313, § 1º), inviável a manutenção do decreto preventivo
”

(N.U 1019468-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 30/01/2020).

Diante do exposto indefiro o pedido de decretação da prisão preventiva em desfavor do requerido.

Ainda no que se refere à liberdade do requerido, o Ministério Público pugnou pela imposição de novas medidas cautelares em seu desfavor, caso o pleito para decretação da prisão preventiva seja indeferido.

Consoante dito anteriormente, o juízo de primeiro grau impôs ao requerido as medidas cautelares diversas consistentes na (
i
) proibição de se aproximar da vítima, fixando-se o limite mínimo de distância de 300 (trezentos metros); (
ii
) na proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; (
iii
) e em manter endereço atualizado nos autos e comunicar qualquer alteração de residência.

As medidas cautelares diversas, enquanto mecanismos constritivas de liberdade anteriores a eventual reconhecimento de culpa, exigem a presença de
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, entretanto, quando cabíveis, devem ser aplicadas em atenção à adequação (a medida deve ser apta a cumprir a sua finalidade) e à necessidade (não deve exceder o imprescindível para realização do resultado que almeja).

In casu
, partindo-se da premissa que se pretende garantir a segurança física e mental da vítima, entendo que as medidas impostas pelo juízo
a quo
mostram-se suficientes para tal intento de modo que, ao menos neste momento, não se apresentam justificativas para maior recrudescimento da medida processual.

Diante disso,
indefiro
o pedido para imposição de novas medidas cautelares.

Quanto ao pedido de produção de prova antecipada para colheita do depoimento do menor Bruno Guimarães da Silva, alega o
Parquet
que o ato é necessário à melhor elucidação dos fatos e, notadamente diante da fragilidade e vulnerabilidade peculiares do infante, que teria sido vítima de frequentes atos de violência, a produção probatória em juízo seria mais salutar à preservação de seus direitos e como meio de evitar a sua revitimização.

Pontuou que “
o caso em questão cria, naturalmente, uma situação de desconforto para a vítima, que deve ser amenizada, sob pena de causar a esta uma nova situação traumática, decorrente de uma negativa intervenção judicial precoce, apta a colher validamente a prova (com observância do contraditório e da ampla defesa, diga-se), permitindose, outrossim, que logo em seguida ela possa iniciar o acolhimento, acompanhamento e tratamento psicológicos necessários
.”

A Lei nº 13.431/2017, ao normatizar e organizar o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, criou mecanismos para prevenir e coibir tais atos, assim estabeleceu medidas de assistência e proteção, notadamente almejando evitar a revitimização.

Neste sentido, inclui-se o Título III desta lei, que ao tratar da escuta especializada e do depoimento especial, tornou
obrigatória
a sua realização mediante o rito cautelar de antecipação de provas nos casos onde (
a
) a criança tiver menos de 7 (sete) anos de idade ou (
b
) àqueles relacionados à violência sexual, consoante claramente dispõe o art. 11, §1º,
in verbis
:

Art. 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado.

§ 1º O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova:

I - quando a criança ou o adolescente tiver menos de 7 (sete) anos;

II - em caso de violência sexual.

Entretanto, fora das hipóteses descritas no art. 11, §1º, o depoimento especial será,
preferencialmente
, realizado uma única vez e através do rito cautelar de antecipação de prova judicial.

Portanto, a referida legislação garante que a criança sempre terá resguardado o direito de não ser submetida a qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento (art. 9º). Ademais, a vítima tem direito que seu depoimento seja realizado em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam sua privacidade (art. 10), o qual deverá ser feito através de profissionais especializados, vedada a leitura da denúncia e/ou peças processuais, assegurando-se ao menor a livre narrativa sobre os fatos (art. 12).

É importante ter em mente que “
a previsão da realização da diligência a título de produção antecipada de prova, por sua vez, visa evitar possíveis prejuízos decorrentes da demora no julgamento da causa, seja para a própria vítima (que ao ser chamada a falar sobre o ocorrido irá reviver todo trauma decorrente da violência), seja para o processo (pois a fidelidade como o ocorrido será registrado na memória seguramente se perderá com o passar do tempo)
” (DIGIÁCOMO, Murilo José; DIGIÁCOMO, Eduardo.
Comentários à Lei nº 13.431/2017
. Curitiba: Ministério Público do Estado do Paraná – comentário ao art. 11).

A única ressalva a ser feita é a de que, o depoimento especial
obrigatoriamente
será feito em sede de produção antecipada de prova judicial nas hipóteses do art. 11, §1º, enquanto nas demais (art. 11,
caput
, da Lei nº 13.431/17) será
preferencialmente
adotado o referido rito, devendo, em qualquer caso, as demais medidas legais serem observadas.

No caso, entendo que a realização do depoimento especial não só é possível, como também é adequada como meio de garantir ao menor prioridade (art. 5º, I), tratamento digno e abrangente (art. 5º, II), proteção às suas condições pessoais (art. 5º, III) e, principalmente,
ser resguardado e protegido de sofrimento, com direito a apoio, planejamento de sua participação, prioridade na tramitação do processo, celeridade processual, idoneidade do atendimento e limitação das intervenções
(art. 5º, VIII).

Frente ao exposto,
defiro parcialmente
a presente medida cautelar, tão somente para determinar a realização do depoimento especial de Bruno Guimarães da Silva através da produção antecipada de prova judicial a ser realizada nos termos da Lei nº 13.431/17.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021